Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial atestando que se trata de substância entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve a pena ser majorada. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese na qual o réu, apesar de tecnicamente primário, foi flagrado em cenário que demonstra dedicação ao crime. Diante do quantum da pena privativa de liberdade cominada, adequada a eleição do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.